Tribunal: TJDFT
Processo: 0725869-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725869-85.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA SILVA APELADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 922 do CPC estabelece que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral concedido pelo credor para o pagamento da dívida. Precedentes deste Tribunal. 2. No caso de acordo extrajudicial entre credor e devedor deve ser observado o pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento da obrigação (CPC, art. 922). 3. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido 1. Ato impugnado (ID no 55439190): sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, extinguiu o feito em razão da transação, com base no CPC, art. 924, III. 2. Sucumbência: Custas processuais conforme pactuado. Honorários advocatícios incluídos no acordo. (ID no 55439189). 3. Embargos de declaração opostos pela autora (ID no 55439191) não foram providos (ID no 55439194) 4. Autora/apelante: Rosângela Maria Santini Ferreira Da Silva. 5. Réus/apelados: JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A, Atrium Empreendimentos Imobiliários S.A , JCGontijo Guará II Empreendimentos Imobiliários S.A, JCGontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S.A, JCGontijo 204 Empreendimentos Imobiliários S.A, JCGontijo 203 Empreendimentos Imobiliários S.A, JCGontijo 205 Empreendimentos Imobiliários S.A, Consórcio JCGontijo COMIM , JCGontijo 207 Empreendimentos Imobiliários S.A, JCGontijo ÔNIX Empreendimentos Imobiliários S.A, JCGontijo 211 Empreendimentos Imobiliários S.A, JCGontijo 206 Empreendimentos Imobiliários S.A, José Celso Gontijo Engenharia S/A , JCGontijo 209 Empreendimentos Imobiliários S.A, JCGontijo 210 Empreendimentos Imobiliários S.A e JCGontijo 208 Empreendimentos Imobiliários S.A.. 6. Ação proposta: cumprimento de sentença (ID no 55439317). Causa de pedir: autora busca o recebimento de R$ 1.276.828,19 (um milhão duzentos e setenta e seis mil oitocentos e vinte e oito reais e dezenove centavos), dos quais R$ 1.160.752,90 (um milhão cento e sessenta mil setecentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) correspondem ao débito devido à Exequente, e R$ 116.075,29 (cento e dezesseis mil e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos) serão pagos a título de honorários advocatícios imposto em sentença transitada em julgado (ID no 55439189). Ajuizamento da ação: 30/8/2019. Valor da causa: R$ 383.631,00. 7. Razões de apelação (ID no 55439195): Alega que: (a) no acordo extrajudicial há anuência das partes e pedido expresso de suspensão do feito até o cumprimento do avençado; (b) diante da homologação do acordo por sentença, a execução deve ser suspensa nos termos do CPC, art. 922; (c) nestes mesmos autos já houve acordo entre as partes, devidamente homologado, em que a execução foi suspensa pelo prazo ajustado para adimplemento do débito exequendo. Agir de forma diversa caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e violação da boa-fé objetiva; 8. Pedido de antecipação da tutela recursal (ID no 55693359): concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de viabilizar medidas satisfativas do crédito exequendo. 9. Pedido recursal: Pede a antecipação da tutela para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da sentença para que o processo seja suspenso até o cumprimento integral do acordo homologado. 10. Preparo recolhido (ID no 55439196 e ID no 55439197). 11. Sem contrarrazões (ID no 55439205), mas os executados manifestaram-se pela ratificação da apelação e concordância em todos os seus termos (ID no 55439201). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 14. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 15. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 16. Da antecipação da tutela recursal e do efeito suspensivo (ID no 55693359): a apelante comunica o descumprimento do acordo pactuado entre as partes. Informa que as apeladas efetuaram o pagamento da entrada e da primeira parcela do valor devido à apelante, bem como das duas parcelas dos honorários devidos aos advogados da autora, mas não adimpliram a parcela vencida no dia 30/1/2024 referente ao débito principal. 17.Sustenta haver probabilidade do direito (CPC, art. 922), bem como perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, ao fundamento de que há outras execuções em trâmite contra as apeladas que priorizam o pagamento das ações cujas medidas constritivas lhes tragam prejuízo imediato. 18. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 19. Registre-se que o presente recurso interposto possui efeito suspensivo, pois ausentes os requisitos do §1o do art. 1.012 do CPC. Em relação à antecipação da tutela, a apelante não demonstrou o risco de dano grave ou de difícil reparação. Além disso, há identidade entre as questões arguidas para justificar a concessão do pedido de liminar e o mérito de sua apelação. 20. Indefiro o pedido de antecipação da tutela. 21. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, art. 1.012 e art. 1.013). 22. O CPC, art. 922, estabelece que “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”. 23. Há previsão legal expressa de que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral para o pagamento da dívida. 24. Essa norma privilegia a solução consensual dos conflitos, um dos fundamentos principais da atual legislação processual civil, e evita o ajuizamento de nova demanda para dirimir a mesma questão, no caso de descumprimento do acordo, privilegiando a economia processual. 25. Além disso, o feito não comporta a extinção, pois não se enquadra nas hipóteses do CPC, art. 924. 26. Precedentes: Acórdão n.1186508, 07025789020188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1177644, 00065317020138070004, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 27. Assiste razão à apelante, sobretudo porque as partes pediram expressamente o sobrestamento do processo até o cumprimento integral das obrigações (cláusula 11 do acordo – ID no 55439189 - Pág. 4). 28. A sentença deve ser reformada. 29. Informações complementares: ação proposta em 30/8/2019. Valor da causa: R$ 383.631,00. Sentença proferida em 24/11/2023. Sentença integrativa de embargos de declaração proferida em 30/11/2023. Honorários advocatícios conforme acordado entre as partes. Não há beneficiários da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 30. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar a suspensão do processo até o final do prazo para cumprimento do acordo homologado (pagamento da dívida). 31. Diante do êxito do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR; 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema afetado 1059). 32. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 33. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 34. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2024 O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro